Tribunal: STJ
Processo: 0000864-07.2014.8.15.0761
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111160 - PB(2025/0442206-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDVALDO NEVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA - PB010730
GUILHERME ALMEIDA DE MOURA - PB011813
JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES -
PB011936
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
INTERES.
: JOAO BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54671807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b26dc90c-4838-4e32-b7c0-17903b3666af

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b26dc90c-4838-4e32-b7c0-17903b3666af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111160 - PB(2025/0442206-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDVALDO NEVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA - PB010730
GUILHERME ALMEIDA DE MOURA - PB011813
JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES -
PB011936
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
INTERES.
: JOAO BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54672014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:18
Código de Controle do Documento: 12b9cb7c-aa06-473e-8ee8-7da1b6036906

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDVALDO NEVES DOS
SANTOS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 4.271-
4.273) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelo crime de frustração do
caráter competitivo de licitação.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 4.280-
4.290).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, deficiência de
fundamentação (
e
Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.899.507/AL,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Ademais, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
Documento eletrônico VDA54672014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:18
Código de Controle do Documento: 12b9cb7c-aa06-473e-8ee8-7da1b6036906

relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Por fim, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
de
.
20/8/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:18
Código de Controle do Documento: 12b9cb7c-aa06-473e-8ee8-7da1b6036906

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442206-5
AREsp 3.111.160 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008640720148150761 8640720148150761
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA - PB010730
GUILHERME ALMEIDA DE MOURA - PB011813
JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES -
PB011936
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
AGRAVANTE
: EDVALDO NEVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS
CORRÉU
: MARIA ESTELA DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: MANOEL BARBOSA DE ARAUJO
CORRÉU
: ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: RINALDO BARROS DA ROCHA
CORRÉU
: EDMAEL RODRIGUES DE MELO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDVALDO NEVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA - PB010730
GUILHERME ALMEIDA DE MOURA - PB011813
JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES -
PB011936
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
INTERES.
: JOAO BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - PB010478
ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
C54260548501:54240=164@
2025/0442206-5 - AREsp 3111160 Petição : 2026/0003810-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:18
Código de Controle do Documento: 7268EEE4-8A94-44C2-AE53-F642229AE244

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442206-5
AREsp 3.111.160 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548501:54240=164@
2025/0442206-5 - AREsp 3111160 Petição : 2026/0003810-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:18
Código de Controle do Documento: 7268EEE4-8A94-44C2-AE53-F642229AE244